Tribunal: TJPA
Processo: 0807078-45.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807078-45.2023.8.14.0000

PACIENTE: WIL ROBSON CUNHA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE ICOARACI/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0807078-45.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
SEBASTIÃO HENRIQUE PANTOJA DOS SANTOS, OAB-PA nº 29.805.

PACIENTE:
WIL ROBSON CUNHA CARDOSO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DO DISTRITO DE ICOARACI, COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº
0001451-73.2003.8.14.0201.

RELATOR
:
Dr. SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A sentença condenatória do requerente foi prolatada em 19/06/2006, fixando a pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão (ID nº 14031610, pág. 01), portanto menor do que 12 (doze) anos, prescrevendo a pretensão executória em 16 (dezesseis) anos, a partir do trânsito em julgado para a acusação, tendo o representante do Ministério Público de 1º grau tomado ciência em 27/06/2006, (ID nº 14031610, pág. 05), ocorrendo o trânsito em julgado em 05/07/2006, nos moldes do art. 107, IV, art. 109, II, art. 110, § 1º e art. 112, I, todos do Código Penal. STF. ARE 848107.

2. Ordem concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado por advogado em favor de
WIL ROBSON CUNHA CARDOSO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém-PA,
nos autos de
nº
0001451-73.2003.8.14.0201
.

O impetrante aduz que o paciente foi preso em decorrência de condenação criminal ocorrida em 21/04/2023, conforme sentença transitada em julgado em 05/07/2006.

Assevera que a ocorrência dos fatos se deu em 14/06/2003. A denúncia foi oferecida em 04/09/2003, e a sentença condenatória foi proferida em 19/05/2006. O Ministério Público de 1º grau tomou ciência em 27/06/2006, iniciando o prazo de 05 dias para recurso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 05/07/2006. A partir de então iniciou a contagem do prazo prescricional previsto no artigo 109 do CP, consumando-se a prescrição da pretensão executória em 05/07/2022.

Aduz que o requerente somente foi preso em 21/04/2023, ou seja, 09 (nove) meses após já a consumação da prescrição. Ressalta que foi interposto um embargo de declaração intempestivo, fora do prazo, e que não foi acolhido.

Comunica que foi emitido certidão do Tribunal, atestando que não houve interposição de recurso da sentença, e que, por uma questão processual transitou em julgado 5 dias após a ciência do Ministério Público
a quo
, por ser um prazo preclusivo, dando início ao prazo prescricional, regulado no art. 109 do CPP, onde dispõe que penas acima de 8 (oito) anos de reclusão, a prescrição se opera em 16 anos, e o coacto, foi preso após esses 16 anos, estando consumada a prescrição.

Suscita
a prescrição da pretensão executória do requerente.

Por tais razões, requer,
em

liminar e no mérito
, que seja expedido o competente Alvará de Soltura. Junta a estes autos eletrônicos documentos.

No ID nº 13969944, este magistrado convocado e relator, prolatou despacho solicitando informações à Autoridade Coatora, sobre a prescrição da pretensão executória da pena do coacto.

Prestadas as informações pelo juízo coator (ID nº 14031608), a medida liminar foi deferida (ID nº 14042050).

Encaminhado os autos à Procuradoria de Justiça, a Exma. Sra. Procuradora de justiça emanou parecer, no sentido de conhecimento, cassação da medida liminar e denegação da ordem (ID nº 14225452).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Constato, da análise da presente Ação Constitucional, ser hipótese de concessão de ratificação da medida liminar anteriormente concedida e concessão da ordem, tendo em vista que a sentença condenatória do requerente, foi prolatada em 19/06/2006, fixando a pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão (ID nº 14031610, pág. 01), portanto menor do que 12 (doze) anos, prescrevendo a pretensão executória em 16 (dezesseis) anos, a partir do trânsito em julgado para a acusação, tendo o representante do Ministério Público de 1º grau tomado ciência em 27/06/2006, (ID nº 14031610, pág. 05), ocorrendo o trânsito em julgado em 05/07/2006, nos moldes do art. 107, IV, art. 109, II, art. 110, § 1º e art. 112, I, todos do Código Penal:

Extinção da punibilidade

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

I – (...);

II – (...);

III – (...);

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I – (...);

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

Cabe ressaltar que,
de acordo com o art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes
, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado, a qual independe de qual seja a compreensão vigente acerca da possibilidade de execução da pena antes do trânsito em julgado da condenação. A esse respeito, colaciono julgado do STJ:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SIMPLES INCONFORMISMO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 3. O art. 112, inciso I, do Código Penal deve ser interpretado de maneira literal, de forma que o termo inicial para o cálculo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da condenação para a acusação. O referido entendimento tem sido reafirmado de forma iterativa nesta Corte Superior tanto antes quanto após o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n.º 126.292/SP.4. Embargos declaratórios rejeitados.

(STJ. EDcl no AgRg no REsp 1710939/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018.)

Outrossim, transcrevo decisão do STF (ARE 848107):

“O Tribunal, por maioria,
apreciando o tema 788 da repercussão geral
, negou provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e
declarou a não recepção pela Constituição Federal da locução "para a acusação", contida na primeira parte do inciso I do artigo 112 do Código Penal,
conferindo-lhe interpretação conforme à Constituição de forma a se entender que
a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes,
aplicando-se este entendimento aos casos em que
i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020.

Tudo nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, que conhecia do agravo no recurso extraordinário e, no mérito, dava provimento ao recurso extraordinário e divergia quanto à modulação dos efeitos do julgado, ao entendimento de que não devem se aplicar apenas às decisões com trânsito em julgado.

Por unanimidade, foi fixada
a seguinte tese
: "O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr
do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes
, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54". Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023.”

No caso dos autos, considerando-se o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público de 1º grau, visto o coacto foi condenado a pena de

08 (oito) anos, 08 (oito) meses de reclusão e Promotor de Justiça tomou ciência da sentença condenatória em 27/06/2006 (ID nº 13937171, pág. 17), não apresentando recurso de apelação, sem que tenha iniciado o cumprimento de pena do paciente, constata-se então o transcurso do prazo de 16 (dezesseis) anos a partir do trânsito em julgado para acusação, razão pela qual cabível o reconhecimento da prescrição executória, em conformidade com os art. 109, II e art. 112, I, ambos do CP.

Como afirmado nas razões da Ação Constitucional, na decisão coatora, de acordo com o art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, que ocorreu cinco dias após 27/06/2006, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado, ora requerente.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial da Superior Corte Brasileira:

HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Mesmo não sendo enfrentado nas instâncias ordinárias, o tema relativo à prescrição constitui matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de habeas corpus. 2. O réu foi condenado a cumprir pena de 2 anos reclusão, que prescreve em 4 anos. Se, entre o recebimento da denúncia (20/4/2001) e a prolação da nova sentença (9/6/2005), ultrapassou-se o prazo de4 anos, nos termos dos arts. 109, V, e 110 do Código Penal, realmente ocorreu a prescrição. 3. Ordem concedida, de ofício, para declarar prescrita a pretensão punitiva nos autos da Ação Penal n. 068.01. – controle n. 3255/05, da Primeira Vara Criminal da comarca de Barueri (antigo número 139/01, da Quarta Vara Criminal local).

(STJ - HC: 159922 SP 2010/0009162-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/08/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. 1. O termo inicial para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação do art. 112, I, do Código Penal mais benéfica ao condenado. 2. O agravado foi condenado a 2 anos de reclusão, descontado o acréscimo pela continuidade delitiva, pela prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei 8.137/90, incidindo o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal. 3. Transcorrido o referido lapso temporal desde o trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, sem que tenha sido iniciada a execução da pena, tem-se por configurada a prescrição da pretensão executória. 4. Agravos regimentais improvidos.

(STJ - AgRg no REsp: 1939391 SC 2021/0155557-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA ESTATAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. TRANSCURSO DO PRAZO DE QUATRO ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 1º, II, DO DECRETO-LEI N. 201/67, 1º, V, DO DECRETO-LEI N. 201/67 E 89 DA LEI N. 8.666/93. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado, nos termos do art. 112, I, do CP. 2. No caso concreto, há certidão de intimação do Ministério Público Federal da sentença condenatória, em 7/1/2015, e não interposto no prazo legal o recurso cabível, ocorrendo o trânsito em julgado para a acusação 12/1/2015. Nesse contexto, tendo em vista que, entre o trânsito em julgado para acusação e a presente data, transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal dos delitos em comento e declarar extinta a punibilidade do ora agravado quanto aos crimes dos artigos 1º, II, do Decreto-Lei n. 201/67, 1º, V, do Decreto-Lei n. 201/67 e 89 da Lei n. 8.666/93. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg nos EDcl na PET na RvCr 5.540/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 23/03/2021).

Ante ao exposto,
observa-se que o Ministério Público
a quo
tomou ciência da sentença condenatória em 27/06/2006, não tendo apresentado recurso de apelação. Considerando o transcurso do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado para acusação, sem que tenha iniciado o cumprimento de pena, fica extinta a punibilidade do paciente pela prescrição executória,
razão pelo qual não acompanho o parecer ministerial de 2º grau, ratifico a medida liminar anteriormente concedida e, concedo a ordem à
WIL ROBSON CUNHA CARDOSO
.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Dr.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/07/2023